Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA COM DEPENDENTE. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 1.009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de auxílio moradia com dependente, no período de agosto de 2018 a maio de 2019, para determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.
2. No recurso inominado alega que a sentença deve ser reformada porque os pedidos iniciais não têm amparo legal, agindo a parte autora de má-fé. Alega que a sentença desrespeitou o poder discricionário da administração, ofendendo os artigos 2o, 31, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil. Afirma, ainda, que houve afronta aos princípios da legalidade e da moralidade. Citou Acórdão no 1414965, como precedente. Requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença Contrarrazões apresentadas.
3. Registre-se que o feito estava suspenso aguardando o julgamento do Recurso Especial no 1769306 – AL do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte Tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."
4. Observa-se, ainda, que sobre o Tema no 1009 houve modulação dos efeitos conforme segue: “Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”, ou seja, a partir de 19/05/2021.
5. Verifica-se que o feito foi distribuído em 26/04/2021, data anterior à publicação do Acórdão que fixou o Tema no 1009. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF), entretanto tal prerrogativa sofre limitações, em especial, quando se referir à verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
6. O Acórdão no 1414965, indicado como precedente, não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista que naquele julgado se tratou de auxílio-moradia recebido por ambos os cônjuges, militares. Neste caso, se trata de auxílio-moradia com dependente, ou seja, quando o militar possuir dependente, amparado na Lei no 10.486/2002, art. 3o, XIV, Tabela III.
7. Verifica-se que a parte autora percebia o auxílio-moradia com dependente da forma correta, porém, quando o seu dependente atingiu a idade limite, houve a exclusão dele do rol de dependentes, contudo mantendo o acréscimo no soldo do militar, existindo claramente erro da administração pública. Nesse sentido, não restou demonstrada a má-fé da parte autora, porque não contribuiu em nada com tal equívoco, razão porque constatado o erro no pagamento da remuneração da parte autora, neste caso, a Administração Pública tem o poder-dever de corrigir o equívoco, porém os efeitos financeiros devem ser corrigidos após a ciência da parte autora, com data de validade futura, porque restou demonstrada a boa-fé da parte autora, ora servidora.
8. Registra-se, ainda, que não há falar em desrespeito aos princípios da legalidade e da moralidade, tendo em vista que a sentença seguiu o julgamento feito pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.009. A sentença não merece qualquer reparo.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.